Tribunal: TJBA
Processo: 8046684-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046684-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GIOVANNA CASTRO SOLEDADE GHELLI MOREIRA Advogado(s): GIOVANA AGUIAR ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência em demanda proposta contra o ESTADO DA BAHIA e Planserv. A agravante sustenta a possibilidade de interposição do recurso, a inaplicabilidade das normas dos Juizados Especiais e a existência de dúvida objetiva quanto ao cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante de eventual dúvida objetiva sobre o cabimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática impugnada se apoia no art. 932, inciso III, do CPC para não conhecer do Agravo de Instrumento, por considerar manifesta a inadequação da via eleita, diante do rito sumaríssimo expressamente indicado na petição inicial da ação originária. 4. O microssistema dos Juizados Especiais, incluído o da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009), não contempla Agravo de Instrumento como meio recursal cabível contra decisões interlocutórias, salvo em hipóteses excepcionais por meio de mandado de segurança. 5. A autora, ao optar voluntariamente pelo rito dos Juizados Especiais, sujeitou-se à sua estrutura processual, inexistindo fundamento para afastar tal escolha com base em argumentos formais. 6. Não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando o erro na escolha do recurso é grosseiro e não há dúvida objetiva razoável sobre a inadequação da via eleita. 7. O indeferimento da tutela de urgência não representa decisão de mérito e poderá ser revisto na sentença, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa no curso da ação principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8046684-55.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, GIOVANNA CASTRO SOLEDADE GHELLI MOREIRA, e, como agravados, ESTADO DA BAHIA e PLANSERV - PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)